Tribunal: TJSP
Processo: 2238827-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2238827-67.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é paciente RAFAEL WESLEY FLORO DA SILVA
e Impetrante MARIA DE NAZARÉ ABREU DE MOURA, é impetrado
MMJD DO DECRIM DA 4a RAJ - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238827-67.2020.8.26.0000 - Voto no 51768
2
Voto no 51768
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2238827-67.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 0014545-97.2018.8.26.0502)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Maria de Nazaré Abreu de Moura
Paciente: RAFAEL WESLEY FLORO DA SILVA
Impetrado: MMJD do DECRIM da 4a RAJ - Campinas
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE RECOLHIDO EM
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
INCOMPATÍVEL
COM
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO CONCEDIDO – PERDA DO OBJETO – TRANSFERÊNCIA
EFETIVADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO – ORDEM PREJUDICADA.
VOTO DO RELATOR
A advogada Maria de Nazaré Abreu de Moura
impetra habeas corpus em favor de RAFAEL WESLEY FLORO
DA SILVA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da DEECRIM UR4
da Comarca de CAMPINAS, nos autos da Execução no
0014545-97.2018.8.26.0502.
Em síntese, sustenta que o paciente ainda
está recolhido em regime mais gravoso do que o que lhe foi
deferido recentemente, em clara afronta à Súmula Vinculante
56 do E. Supremo Tribunal Federal. Salienta, também, a
recomendação no 62/2020 do C. Conselho Nacional de
Justiça. Pleiteia, assim, a imediata transferência do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238827-67.2020.8.26.0000 - Voto no 51768
3
a estabelecimento prisional compatível com o regime
semiaberto ou, alternativamente, a concessão de prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 10/11).
Prestadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 14/17), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Antônio Calil Filho, opina pela
denegação da ordem (fls. 21/24).
É o relatório.
A impetração restou prejudicada, pois não
mais subsiste o constrangimento ilegal noticiado.
Verifica-se dos autos de origem que, em
04/11/2020, o paciente foi removido ao Centro de Progressão
Penitenciária “Professor Ataliba Nogueira” da Comarca de
Campinas (fls. 153).
Consequentemente,
com
a
perda
superveniente do interesse em se obter a tutela jurisdicional
rogada, fica prejudicado o writ, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a impetração.
EUVALDO CHAIB
Relator